Tribunal: TJBA
Processo: 8031073-98.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8031073-98.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CLAUDETE RAMOS DA COSTA MAIA

Advogado(s)
:
FABIO RIBEIRO DOS SANTOS, ADAILCE SOARES DOS SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO, CAROLINA NEVES DO PATROCINIO NUNES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DE FATURA (“PARCELA FÁCIL”). AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por consumidora titular de cartão de crédito administrado pelo Banco Bradesco S/A e vinculado à bandeira Visa. A autora alegou cobrança abusiva de juros remuneratórios, anatocismo e irregularidade no sistema de parcelamento automático denominado “parcela fácil”, sustentando desproporção entre o valor das compras realizadas e os encargos cobrados nas faturas, pleiteando revisão contratual, repetição em dobro do indébito e compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há três questões em discussão: (i) definir se as taxas de juros remuneratórios aplicadas ao contrato de cartão de crédito são abusivas diante da taxa média de mercado; (ii) estabelecer se a capitalização de juros e o parcelamento automático do saldo devedor (“parcela fácil”) configuram prática ilícita; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos para repetição do indébito e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. As instituições financeiras não se submetem às limitações da Lei de Usura, sendo admissível a revisão judicial dos juros remuneratórios apenas quando demonstrada discrepância excessiva e injustificada em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

4. As faturas e o regulamento geral de utilização do cartão juntados aos autos comprovam as taxas praticadas, inexistindo obrigatoriedade de limitação automática à taxa média de mercado pela ausência do contrato original.

5. O laudo técnico unilateral apresentado pela autora não demonstra de forma cabal abusividade dos encargos, pois utiliza parâmetros genéricos e não evidencia desequilíbrio contratual flagrante.

6. A capitalização de juros é lícita quando expressamente prevista ou quando a taxa anual supera o duodécuplo da taxa mensal, hipótese verificada nas faturas acostadas aos autos, sendo autorizada pela MP nº 2.170-36/2001.

7. O sistema “parcela fácil” decorre da Resolução nº 4.549/2017 do Conselho Monetário Nacional, que veda a permanência do saldo devedor no crédito rotativo por período superior a trinta dias e autoriza o parcelamento do débito com juros inferiores aos do rotativo.

8. A cobrança dos encargos financeiros decorre do uso efetivo do crédito pela consumidora e do inadimplemento parcial das faturas, não configurando prática abusiva ou ilícita.

9. A repetição em dobro do indébito exige demonstração de cobrança indevida associada à má-fé do fornecedor, circunstâncias não verificadas no caso concreto.

10. O mero inadimplemento contratual ou a divergência quanto à interpretação de encargos financeiros não caracteriza dano moral, ausente inscrição indevida ou demonstração de violação aos direitos da personalidade.

IV. DISPOSITIVO.

11. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, e 931; MP nº 2.170-36/2001; Resolução CMN nº 4.549/2017; Decreto nº 22.626/33; EC nº 40/2003.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 2591/DF; STJ, REsp 1.061.530/RS (repetitivo); TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8045768-57.2021.8.05.0001, Rel. Des. Jose Soares Ferreira Aras Neto, Primeira Câmara Cível, publ. 14.10.2025; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8005271-30.2020.8.05.0229, Rel. Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda, Primeira Câmara Cível, DJEN 25.09.2025; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8118174-08.2023.8.05.0001, Rel. Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita, Quarta Câmara Cível, publ. 26.11.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8031073-98.2021.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante
CLAUDETE RAMOS DA COSTA MAIA
e como Apelados
BANCO BRADESCO S/A
e
VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora